Tribunal: STF
Processo: ARE 1450031
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “Mandado de segurança Ex-servidor estadual Policial militar Pretensão de obter certidão administrativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - Possibilidade Precedentes - Sentença concessiva da segurança - Desprovimento dos recursos, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (doc. eletrônico 8, p. 2)



     



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação ao art. 40, § 4º, III, e § 10, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal de origem, ao momento de analisar a admissibilidade recursal, decidiu da seguinte forma: 



    “O recorrente aponta a existência de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 1.035, §2º, do Código de Processo Civil, matéria cuja apreciação é da competência do C. Supremo Tribunal Federal. No entanto, o recurso não merece trânsito. Os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. 



    [...]



    E, às fls.151/152, a Turma Julgadora pontuou: "Registre-se, por último, que a negativa da Administração em expedir o documento pretendido ofende direito líquido e certo de quem busca obter certidões de seu interesse, conforme expresso no art. 5º, XXXIV, b, da CF. O art. 5º, inc. XXXIII, da Constituição da República, garante o direito de todos de receberem informações dos órgãos públicos pertinentes a seus interesses particulares." Destaquei. Inadmito, pois, o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.” (doc. eletrônico 13, pp. 1-2.)



    Verifica-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:



     



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



    [...]



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/2/2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/3/2020).



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/2020).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator